Tribunal: STF
Processo: HC 227806
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Livre Distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlo Daniel Basto em favor de Laurí Andersen contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, nos autos do HC 806.709/PR (eDOC 7, p. 22). 



    Os autos vieram distribuídos aleatoriamente a este gabinete. (eDOC 9) 



    Todavia, verifico que Jefferson do Nascimento da Silva já impetrou nesta Corte habeas corpus em favor de Laurí Andersen contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Recurso Especial, nos autos do REsp 2.013.233/PR. 



    Trata-se do HC 222.531, distribuído ao Ministro André Mendonça em 22.12.2022. 



    Assim, submeto o presente feito ao exame da Presidência desta Corte para que delibere acerca da ocorrência de prevenção, a teor do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



      Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lauri Andersen contra acórdão proferido pelo STJ, tem como origens o HC 806.709/PR (doc.7, fl.22), REsp 2.013.233/PR e Apelação Criminal nº 14341-15.2021.8.16.0021 (doc. 6, fl.400).



      A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens informadas, retornou o HC 222.531 que foi distribuído por sorteio em 21/11/2022 ao Sr. Ministro André Mendonça, negado seguimento em 22/12/2022 e transitado em julgado em 07/02/2023.



      Ao distribuir o presente HC nº 227.806, em 09/05/2023, esta Coordenadoria ao observar, salvo melhor juízo, o art. 69, § 2º do RISTF, efetuou a livre distribuição do feito.



      À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Verifico que o HC 222.531, cuja tramitação nesta Casa se operou sob a relatoria do Ministro André Mendonça, transitou em julgado em 07.02.2023, data antecedente à distribuição do presente writ, efetuada em 09.5.2023, sem que naquele feito tenha sido apreciada a liminar ou examinado o mérito da discussão, consoante se pode extrair do fragmento da parte dispositiva do decisum:



    “...



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.”



      4. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    ...



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      Ante o exposto, mantida a relatoria do presente habeas corpus, à Secretaria Judiciária desta Corte, para as providências cabíveis.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 15 de agosto de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente